Tribunal: STF
Processo: ARE 828955
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO INDISCUTÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.